Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714888-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH RAMOS DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INADEQUADA. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO/SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 2. O “Serasa Limpa Nome” e a plataforma denominada “Acordo Certo” constituem plataformas digitais de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivalem à negativação em cadastro de inadimplentes. 3. Embora se sustente que o fato de o nome da devedora constar da plataforma eletrônica “Acordo Certo” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos. 4. Ainda que a cobrança seja irregular, fruto de dívida inexistente, a ausência de negativação do nome do devedor ou de lesões aos direitos de personalidade dele impedem o deferimento de reparação moral. 5. Uma vez que a dívida foi declarada inexistente e a cobrança abusiva foi demonstrada, ainda que sem a caracterização dos danos morais, impõe-se reconhecer que a parte Autora foi majoritariamente vencedora em relação à parte Ré. 6. O § 8o-A se aplica apenas aos casos em que os honorários são fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15, não havendo falar em sua aplicação nas hipóteses em que a verba honorária é arbitrada sobre o valor atualizado da causa, conforme as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor fixado à título de honorários advocatícios, porquanto não foi observado o mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Na petição de ID 75238410, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, inscrito na OAB/DF sob o n. 17.380. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 85, §§2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a verba honorária foi arbitrada sobre o valor atualizado da causa, conforme as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, visto que a apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15, aplica-se, excepcionalmente, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, o que não é o caso dos autos.”. (ID 72494128). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75238410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003